Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715569-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS, MAGNA KLESIA DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: ELOFORT - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, que deferiu a posse na área anexa ao imóvel adquirido pelo agravante, e estabeleceu o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária pelo agravado, com fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97, sob pena de desocupação compulsória. Os agravantes não concordam com o prazo estipulado na decisão agravada, sustentando, para tanto, que as ações possessórias e petitórias possuem regramento legal diferenciado, não se aplicando o disposto na lei em tela, que se refere a imóvel adquirido por leilão e sujeitos ao Sistema Financeiro Imobiliário - SFI. Como adquiriram o imóvel diretamente do proprietário anterior, requerem seja realizada a imediata imissão na posse da área anexa ao imóvel adquirido - QNP EQ 13/09, Bloco F, lote 06, Ceilândia – DF, matriculado sob o n. 31.019 do 6o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal -, ou, no caso de entendimento diverso, seja determinada a realização de audiência de justificação. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. A questão em apreço, de cognição restrita, cinge-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel pelo agravado. Em decorrência, inexiste interesse recursal na designação de audiência de justificação, uma vez que a decisão já concedeu a “imissão na posse na posse da área anexa ao imóvel do autor.” Conquanto não se aplique ao caso a Lei n. 9.514/94, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, afigura-se haver relevante divergência entre as partes, concernente à propriedade da área adjacente ao imóvel adquirido pelos agravantes, o que reclama a necessária cognição exauriente para a devida elucidação dos fatos, mormente por se tratar de ação petitória, de natureza real, sobre possível área pública. Cabe destacar, ainda, que os agravantes não demostraram, pagamento regular do IPTU de tal área anexa, ocupada pelo agravado, tendo em vista que o documento juntado aos autos, e citado na decisão agravada, refere-se tão somente ao pagamento do ITBI (ID 91013981), decorrente da compra e venda do imóvel situado na QNP EQ 13/09, Bloco F, lote 06, Ceilândia – DF (ID 25691005). Assim, a par da ausência de verossimilhança do direito, e que não resta estabelecido na norma prazo legal para a referida desocupação voluntária, o prazo concedido na decisão agravada não se revela desarrazoado, não se evidenciando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo só fato de a área adjacente ao imóvel adquirido pelos agravantes necessitar de manutenção, sendo possível obras de reforma no próprio imóvel adquirido pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora